Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602696-38.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
28/09/2023
Número: 0602696-38.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 2
Última distribuição : 03/08/2023
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022- MARCO ANTÔNIO ABUJAMRA-
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MARCO ANTONIO ABUJAMRA (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43730464
28/09/2023
16:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.551

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602696-
38.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: MARCO ANTONIO ABUJAMRA
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
C O N T A S .
O M I S S Ã O .
N Ã O
C O N F I G U R A D A . D O C U M E N T O S .
AFASTAMENTO. DEVOLUÇÃO AO
TESOURO NACIONAL. POSSIBILIDADE.
ACOLHIMENTO PARCIAL.

1. Não se há de falar em omissão, na
hipótese de apresentação tardia de
documentos, que só não foram apreciados
no acórdão porque não se encontravam nos
autos.

2. Admite-se a apresentação extemporânea
de documentos com a exclusiva finalidade
de afastar indevida devolução ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa.

3. Embargos de declaração parcialmente
acolhidos, com efeitos modificativos.
Afastamento parcial da determinação de
devolução ao erário.

DECISÃO

Num. 43730464 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 16:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092816355042000000042689631
Número do documento: 23092816355042000000042689631
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/09/2023 17:35:47

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43671992) opostos por MARCO ANTONIO
ABUJAMRA em face do acórdão nº 62.190, por meio do qual esta Corte aprovou com ressalvas
suas contas de campanha, com determinação de devolução de recursos ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que haveria omissão no acórdão ao não considerar documentos
apresentados.

Na sequência, o embargante peticionou juntando outros documentos.

Por fim, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE em 27/07/2023 (quinta-feira) (id. 43666876) e as razões foram protocoladas em
31/07/2023 (segunda-feira) (id. 43671992).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
Num. 43730464 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 16:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092816355042000000042689631
Número do documento: 23092816355042000000042689631
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/09/2023 17:35:47

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão,
alegando que o acórdão "resta omisso quanto aos documentos apresentados nos autos".
Reproduz o teor de documento constante do id. 43603027 para concluir que "é suficiente
para a demonstração do equívoco". Afirma que "para que seja afastado o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional" apresenta outros documentos. Ressalta que "para que não
reste violado o princípio do não enriquecimento ilícito [...] deve ser afastada a
determinação de recolhimento de R$ 1.195,89 ao Tesouro Nacional".

Evidencia-se que a declaração voluntária subscrita pelo fornecedor Roma
Comércio de Combustíveis Ltda., cuja análise o embargante reputa como tendo sido
omitida, constante do id. 43603027, não só foi reproduzida no corpo do voto condutor,
como também efetivamente avaliada, tendo sido emitida conclusão contrária ao interesse
do embargante. A propósito, confira-se o trecho:

Na declaração acostada (id. 43603027), o fornecedor afirmou que as
notas fiscais foram emitidas de forma equivocada, "uma vez que, na
verdade, as mesmas se tratavam de um cliente com as mesmas iniciais
e foram emitidas de forma errada pelo funcionário que operava caixa,
não foram autorizadas pelo candidato supra".

Assim, conquanto alegue eventual equívoco na emissão das notas
fiscais, o prestador de contas não trouxe aos autos elementos aptos a
corroborarem suas alegações, sequer dados do real comprador e
declaração dele também.

Nesse sentido, sem a demonstração, por exemplo, de que houve lançamento
por equívoco - o que seria possível mediante a apresentação voluntária de
declaração do fornecedor, acompanhada de elementos que esclarecessem e
provassem as circunstâncias em que emitidas as notas fiscais -, a tese não
merece credibilidade. Eventual uso indevido do CNPJ de campanha por
terceiros e prejuízos daí decorrentes, que não foram demonstrados nestes
autos, podem ser discutidos no foro próprio que, certamente, não é o eleitoral.

Portanto, sendo incontroverso que as notas fiscais permanecem ativas, a
mera alegação da parte é manifestamente insuficiente para que se considere
a inexistência dos negócios, face ao disposto nos artigos 59 e 60, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, em especial em razão da inobservância do
procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma

[...]

Face ao exposto e para os fins da presente prestação de contas, considera-
se haver nos autos prova da existência das transações comerciais e dos
pagamentos correspondentes (notas fiscais ativas e válidas), mas não da
origem dos recursos utilizados para sua quitação que, certamente, não foram
Num. 43730464 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 16:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092816355042000000042689631
Número do documento: 23092816355042000000042689631
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/09/2023 17:35:47

provenientes das contas oficiais de campanha, ficando em decorrência
enquadrados no conceito de receitas de origem não identificada, sendo de
rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019

Nesse contexto, considerando que a declaração do fornecedor já constava
dos autos e foi apreciada no acórdão embargado, conclui-se que não há omissão alguma,
não se incluindo dentre os escopos dos aclaratórios a submissão dos elementos de prova
a nova análise e julgamento pelo mero fato de a conclusão do órgão julgador ser contrária
ao interesse da parte.

Por outro lado, esta Corte Eleitoral adotou o entendimento pela possibilidade
de apreciação de documento apresentado a destempo com a finalidade exclusiva de
afastar eventual devolução ao erário, com vistas a evitar o enriquecimento sem causa da
União.

No sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTO
JUNTADO APÓS O JULGAMENTO DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO RESULTADO. DOCUMENTAÇÃO IRRELEVANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE NÃO AFASTA IRREGULARIDADE. LOCAÇÃO DE
BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM
IMÓVEL. INDISPENSABILIDADE. MANTIDA DETERMINAÇÃO DE
DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 275
do Código Eleitoral c/c artigo 1.022 do CPC).
2. No particular, as questões controvertidas foram suficientemente
enfrentadas no acórdão embargado, não se prestando os embargos de
declaração à reanálise ou alargamento da matéria alegada.
3. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada para
suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.
4. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do
poder público.
5. A regularidade do gasto com locação onerosa de bens, tal qual a doação
ou cessão temporária, depende de comprovação inequívoca da propriedade
do bem locado, doado ou cedido.
6. Embargos rejeitados.
[EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060356853, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 28/07/2023, não destacado no original].

No caso em apreço, o embargante acostou, junto com as razões de
Num. 43730464 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 16:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092816355042000000042689631
Número do documento: 23092816355042000000042689631
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/09/2023 17:35:47

embargos, a nota fiscal nº 24 e, em momento posterior, peticionou juntando outras duas
notas fiscais, de nº 27 e 28. De início, reputa-se cabível a apreciação desses últimos
documentos fiscais, posto que, embora apresentados em data posterior à oposição dos
embargos e quando já expirado seu prazo (id. 43681211), o entendimento desta Corte é
no sentido de conhecer todos os elementos de prova aptos a afastar determinações de
recolhimento, desde que cheguem aos autos antes do julgamento.

Nesse contexto, as notas fiscais nº 24, 27 e 28, emitidas em 31/07/2023 nos
valores de R$ 845,01, R$ 311,19 e R$ 18,99, respectivamente, podem ser consideradas
como documentos hábeis a afastar parcialmente a determinação de transferência ao
Tesouro Nacional, quando associadas à declaração emitida pelo fornecedor.

Com efeito, a natureza da operação em todas consta como "devolução de
venda" e há informação ostensiva no sentido de que ela se reporta às notas fiscais nº
3188, 3260, 3434, 3475, 3481, 3540, 3541, 3604, 3606, 3608, 3620, 3681, 3682, 3693,
3700, 3753, 3819, 3167, 3420, 3687, 3861, 3992 e 3994, todas emitidas durante a
campanha e constantes do rol elaborado pela unidade técnica.

Esses documentos de devolução de venda, que equivalem ao cancelamento
da nota anterior, associados com a declaração do fornecedor no sentido de emissão
equivocada daquelas notas e de impossibilidade de cancelamento em razão do lapso
temporal, são suficientes, no caso concreto, ao cancelamento da determinação de
transferência de R$ 1.175,19 ao erário, remanescendo, no ponto, a determinação com
relação a R$ 20,70. As demais disposições do acórdão devem permanecer hígidas.

Por fim, considerando a emissão dos documentos fiscais referidos e seus
possíveis desdobramentos e efeitos jurídicos, impõe-se a notificação da Fazenda Pública
Estadual para o fim de apurar eventual ilícito de natureza tributária.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, ACOLHO EM PARTE os embargos de
declaração para, nos termos da fundamentação e ATRIBUINDO-LHES EFEITOS
MODIFICATIVOS, reduzir o montante a ser transferido ao Tesouro Nacional como
recursos de origem não identificada para R$ 20,70, permanecendo hígida a determinação
de devolução de R$ 400,00 relativos a recursos do FEFC e a conclusão pela aprovação
com ressalvas.

Determina-se, nos termos da fundamentação, a notificação da Fazenda
Pública Estadual, com cópia do presente e dos documentos fiscais referidos para
apuração de eventual ilícito tributário.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

Num. 43730464 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 16:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092816355042000000042689631
Número do documento: 23092816355042000000042689631
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/09/2023 17:35:47

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602696-38.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS
SANTOS - EMBARGANTE: MARCO ANTONIO ABUJAMRA - Advogados do EMBARGANTE:
LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A,
ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43730464 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 28/09/2023 16:35:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23092816355042000000042689631
Número do documento: 23092816355042000000042689631
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/09/2023 17:35:47